Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701200-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLEMAR CORREA BARBOSA RECORRIDO: GABRIELLA LEAL CECILIO, GUILHERME SOARES MOREIRA, ROGERIA FERREIRA DE SOUSA BARBOSA DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. A documentação de ID 61479253, por si só, não é apta a demonstrar eventual hipossuficiência do recorrente O.C.B.. Assim, converto o julgamento do feito em diligência e faculto a AMBOS os recorrentes a oportunidade de demonstrarem suas condições financeiras. Para tanto, deverão apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) seus três últimos contracheques ou, na falta destes, suas últimas declarações de imposto de renda, E b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de suas titularidades dos últimos três meses, E c) seus extratos de todos os cartões de crédito de suas titularidades dos últimos três meses. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator